Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-38.2021.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004649-38.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 076.987.491-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDICLEIA WINTHER DE OLIVEIRA - CPF: 069.581.821-03 (APELANTE), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 063.739.691-00 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA (ASSISTENTE), GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ANA LUCIA VITORIA GOMES FEITOSA - CPF: 057.823.481-51 (ASSISTENTE), HELENA DE SOUZA PINTO (ASSISTENTE), ESTER MENDES PEREIRA (ASSISTENTE), RODRIGO DALLAPRIA (ASSISTENTE), BRENDA CAROLAINE LIMA DA SILVA (ASSISTENTE), POLIANA FREIRE MENDES (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO MARCIO ALVES MELO - CPF: 470.846.503-34 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA LUCAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA, EDICLEIA WINTHER DE OLIVEIRA, MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELO MARCIO ALVES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS VÍNCULOS DOS DOIS GRUPOS CRIMINOSOS INDICADOS NA DENÚNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA A INVIABILIZAR O PLEITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO FEITO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA – SÚMULA 231/STJ – A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM A PRESENÇA DE MENOR IMPÕE A ELEVAÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – ISENÇÃO DE CUSTAS – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente comprovado pelos elementos probatórios colacionados ao feito no curso das duas fases da persecução penal que os apelantes comercializavam entorpecentes, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT).

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) apenas estará caracterizado quando houver provas da vinculação, com ânimo associativo de caráter duradouro e estável, de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, as condutas previstas no
art. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006.

Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e a demonstração pelos demais elementos de prova, que a apelante se dedicava a atividades criminosas, inviabiliza a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Conquanto tenha havido o reconhecimento da presença da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), a pena não poderá ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231/STJ.

Havendo a comprovação de que a prática de associação ao tráfico tinha o envolvimento de criança ou adolescente, possível majorar-se a pena com fundamento no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004649-38.2021.8.11.0045

APELANTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA, EDICLEIA WINTHER DE OLIVEIRA, MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELO MARCIO ALVES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Mateus Pereira de Oliveira
,

Michel Ferreira da Silva
,
Edicleia Winther de Oliveira
e
Ângelo Márcio Alves Melo
, em face da sentença penal proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo nº 1004649-38.2021.8.11.0045, cujos termos lhes impuseram as seguintes penas:

·

Mateus Pereira de Oliveira
, condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de
reclusão
e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
03 (três) anos e 06 (seis) meses
de
reclusão
e ao
pagamento de

816
(
oitocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre as condutas, estabeleceu-se sua pena em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

·

Michel Ferreira da Silva
, condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de
reclusão
e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
03 (três) anos e 06 (seis) meses
de
reclusão
e ao
pagamento de

816
(
oitocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre as condutas, estabeleceu-se sua pena em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

·

Ângelo Márcio Alves Melo
, condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
03 (três) anos de reclusão
e ao
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre as condutas, estabeleceu-se sua pena em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

·

Edicleia Winther de Oliveira
, condenada à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
03 (três) anos de reclusão
e ao
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre as condutas, estabeleceu-se sua pena em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Inconformados,
Mateus Pereira de Oliveira
(ID 166318345),
Michel Ferreira da Silva
(ID 166318347) e
Edicleia Winther de Oliveira
(ID 166318356) manifestaram interesse em

recorrer da sentença.

Em razões apresentadas em conjunto,
Ângelo Márcio Alves Melo
,
Edicleia Winther de Oliveira
e
Michel Ferreira da Silva
pugnaram (i) por suas absolvições, sustentando a ausência de provas suficientes para amparar a condenações pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de manutenção das condenações, (ii) pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 166318361 e ID 166318370).

Por sua vez,
Mateus Pereira de Oliveira
pugnou (i) por sua absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, (ii) pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, (iii) fixação da pena no mínimo legal e, na terceira fase da dosimetria, aplicação da minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (iv) aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), (v) fixação de regime prisional inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, (vi) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (vii) isenção do pagamento das custas processuais (ID 166318368).

Em suas contrarrazões, foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 166318372).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 173505685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA, EDICLEIA WINTHER DE OLIVEIRA, MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELO MARCIO ALVES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Mateus Pereira de Oliveira
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006), de
Michel Ferreira da Silva
,
Edicleia Winther de Oliveira
e
Ângelo Márcio Alves Melo
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006).

Em sua narrativa, o órgão acusador narrou dois fatos distintos.

No primeiro deles, o
Parquet
afirmou que “
no dia 16 de junho de 2021, em horário não especificado, na Rua Leoclides Denardin, Quadra 47, Lote 08, Bairro Jaime Seiti Fugi, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
,
na companhia da adolescente Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito e guardou drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo que estava associado com a referida menor, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
[...]” (ID 166317331).

Em relação ao segundo fato, narrou que “
no dia 16 de junho de 2021, em horário não especificado, na residência particular situada na Rua Darci Citadella, quadra 38, lote 42, Bairro Jaime Seiti Fugi, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
MICHEL FERREIRA DA SILVA
,
EDICLEIA WINTHER DE OLIVEIRA
e
ÂNGELO MARCIO ALVES MELO
, com consciência e vontade, após terem adquirido e recebido de maneira escusa, tinham em depósito e guardaram drogas (maconha, pasta base de cocaína e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo que estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
[...]” (ID 166317331).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 100.4.2021.18790, o qual foi instaurado no dia 17/06/2021 para apurar a prática do crime de homicídio qualificado pela emboscada e o de tráfico de drogas (ID 166317332 – p. 06).

Segundo as informações constantes no boletim de ocorrência nº 2021.150827, no dia 15/06/2021, a Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT recebeu a informação de que vários membros da organização criminosa Comando Vermelho, liderados por
Lucas Brites Alves
, iriam praticar um
salve
(ato consistente na agressão e morte de pessoa julgada pela referida OrCrim) em uma vítima não identificada (ID 166317332 – p. 09/18).

Inobstante o início de diligências destinadas a identificar a vítima e impedir o seu homicídio, os investigadores da Polícia Judiciária Civil tomaram conhecimento, no dia 16/06/2021, do assassinato de
Maurício Ferreira Lucas
em uma região de mata ciliar ao lado do Bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde/MT (informação constante no Boletim de ocorrência nº 2021.149760 – ID 166317332 – pp. 19/20).

Com o início das diligências investigatórias, os investigadores tomaram conhecimento que na noite anterior dois veículos e algumas motocicletas foram vistas entrando e saindo da região de mata. Conseguiram imagens que mostravam imagens da vítima consumindo bebidas com pessoas suspeitas, dentre elas
Michel Ferreira da Silva
.

Afirmou-se que as informações levantadas apontavam que os suspeitos já planejavam o crime e, após terem embriagado e enganado a vítima, levaram a efeito a intenção homicida. Naquilo que interessa ao feito, embora tenha-se afirmado que diversos indivíduos participaram do homicídio de
Maurício Ferreira Lucas
, mencionou-se a participação de
Mateus Pereira de Oliveira
e
Michel Ferreira da Silva
.

Em posse das informações que indicavam os suspeitos de participarem do mencionado homicídio, “
passamos à captura dos, em tese, envolvidos no homicídio, mas já cientes de que se incursionássemos nas casas deles em buscas das armas utilizadas no crime, acharíamos drogas, eis que são todos traficantes já investigados. Já tínhamos até relatado e sugerido buscas nas casas de
Michel Ferreira
e de Weslaine Silva Pinto
” (ID 166317332 – p. 09/18).

Neste ponto é importante destacar que os policiais civis
Jairo Santana do Nascimento
e
João Cleberson Rodrigues Soares
disseram que “
em posse das referidas informações passamos à captura dos, em tese, envolvidos no homicídio, mas já cientes de que se incursionássemos nas casas deles em buscas das armas utilizadas no crime, acharíamos drogas, eis que são todos traficantes já investigados.
Que já tínhamos até relatado e sugerido buscas na casa de MICHEL FERREIRA E EDICLEIA WINTER, ao qual foi deferido processo 10038413320218110045
” (ID 166317332 – pp. 23/26 e 27/30).

Em consulta ao processo nº 1003841-33.2021.8.11.0045, constata-se que a autoridade policial pugnou, em
09/06/2021
, pela realização de buscas em desfavor de “Michel de tal e sua companheira” no endereço “Rua Darci Cittadella, quadra 38, lote 42, s/n, Bairro Jaime Seiti Fuji” (autos do processo nº 1003841-33.2021.8.11.0045 – ID 57674996).

O pedido de busca e apreensão foi
deferido
em
14/06/2021
pelo juízo de primeiro grau (autos do processo nº 1003841-33.2021.8.11.0045 – ID 58002946), ou seja,
dois dias antes da prática criminosa e antes do ingresso domiciliar feito pelos policiais civis
.

Feita esta observação, prossigo com o relato do desenvolvimento das investigações.

O boletim de ocorrência nº 2021.150827 relata que após o levantamento das informações nele detalhadas, os policiais civis se dirigiram à casa de
Mateus Pereira de Oliveira
e, após o ingresso em sua residência, encontraram-no com a menor
Ana Lúcia Vitória Gomes
. No local, os policiais encontraram porções de drogas, dinheiro e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, conforme abaixo transcrito:

“Desse modo,
dadas às fundadas razões concretas
do
envolvimento dos investigados em crimes de tráfico de drogas, tortura
(pois eles têm dado vários "salve" ultimamente) e
homicídio
, mormente pelas recentes investigações
in loco
onde visualizamos os investigados vendendo drogas e se reunindo, e ainda pela
necessidade premente de tentarmos encontrarmos as provas do homicídio
, notadamente as armas usadas nesse crime,
ingressamos inicialmente na casa do investigado Mateus Pereira de Oliveira
e o encontramos na casa em companhia da menor faccionada
Ana Lúcia Vitória Gomes
, pois sabemos que ele possui arma de fogo. Na casa de
Mateus
,
em seu quarto, localizamos um caderno com anotações do tráfico de drogas e cinco porções de drogas, entre estas, pasta base de cocaína e maconha prontas para mercancia, além de dinheiro, assim o prendemos
” (SIC – ID 166317332 – p. 09/18).

O sobredito boletim de ocorrência relata que, em seguida, os policiais dirigiram-se à casa de
Michel Ferreira da Silva
, que teria fugido momentos antes, mas por meio do rastreamento de sua tornozeleira eletrônica conseguiram localizá-lo na casa do menor
Michel Henrique da Silva
, com que foi encontrada uma trouxa de cocaína.

Registrou-se que após retornarem à casa de
Michel Ferreira da Silva
, onde também estavam
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winter de Oliveira
, que também seriam traficantes, localizou-se uma porção de maconha, algumas pedras de pasta-base de cocaína e uma trouxa com cocaína, além de dinheiro. Neste sentido, consta no documento:

“Após, fomos à casa de
Michel Ferreira da Silva
e ele havia fugido instantes antes, mas por meio de sua tornozeleira eletrônica conseguimos rastreá-lo e o achamos na casa do menor
Michel Henrique Silva
. Com esse menor
Michel Henrique Silva
achamos uma trouxa com pasta base de cocaína. Este menor é traficante. Após regressamos à casa de
Michel Ferreira da Silva
onde também estava o investigado
Ângelo Márcio Alves Melo
(também traficante, porque o vimos entregando drogas na casa de
Michel
), a esposa de
Michel
, senhora
Edicleia Winter de Oliveira
, esta que também vende drogas, e as, em tese, testemunhas
João Franscisco Pereira da Silva
,
Patrício Alves da Silva
,
Gustavo Pereira da Silva
e
Amanda Nicole Mendes Basoroto
. Na casa de
Michel Ferreira da Silva
localizamos uma porção de maconha, algumas pedras de pasta base de cocaína e uma trouxa com cocaína, além de dinheiro. lá prendemos
Edicleia
e
Ângelo
por tráfico de drogas” (SIC – ID 166317332 – p. 09/18).

Segundo o boletim de ocorrência nº 2021.150827 foram encontradas 01 (uma) trouxa de substância análoga à maconha, 03 (três) porções de maconha embaladas em plástico filme, (01) uma porção de maconha sem embalagem 01 (uma) pedra de crack em poder de
Mateus Pereira de Oliveira
e 01 (uma) trouxa plástica contendo uma pedra grande de pasta base de cocaína, 01 (um) frasco de cor azul contendo 01 (uma) trouxa plástica com 03 (três) pedras de pasta base de cocaína e uma trouxa contendo cocaína, 01 (uma) porção de maconha escondida dentro do buraco de um tijolo, além de outras duas trouxas de pasta base de cocaína na residência de
Michel Ferreira da Silva
(ID 166317332 – pp. 09/18).

As informações constantes no boletim de ocorrência nº 2021.150827 foram ratificadas pelas declarações dos policiais civis
Jairo Santana do Nascimento
e
João Cleberson Rodrigues Soares
(ID 166317332 – pp. 23/26, pp. 27/30).

Reitere-se, conforme mencionado anteriormente, que em
14/06/2021
o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de busca e apreensão a ser realizado no endereço de
Michel Ferreira da Silva
(autos do processo nº 1003841-33.2021.8.11.0045 – ID 58002946).

Conquanto não se refira à prática dos crimes de tráfico de drogas narrados na inicial, a testemunha
Gabriel Cordeiro de Oliveira
relatou ser amigo da vítima
Maurício Ferreira Lucas
. Afirmou que estavam na cidade de Lucas do Rio Verde/MT há aproximadamente 18 (dezoito) dias e que na noite do dia 15/06/2021, a vítima
Maurício Ferreira Lucas
recebeu uma ligação de um homem –
que a testemunha não conhecia
– pedindo para que ela fosse a um lugar sozinho. O relato dado à vítima foi de que, no local, haveria bebida, droga e mulher. No outro dia tomou conhecimento de que o corpo de
Maurício Ferreira Lucas foi encontrado
. A testemunha disse que a morte da vítima foi em decorrência da informação de que seriam membros do Primeiro Comando da Capital –
facção rival do Comando Vermelho
– o que levou a testemunha a deixar a cidade (ID 166317332 – pp. 31/32).

Conduzido à presença da autoridade policial após o ingresso na casa de
Michel Ferreira da Silva
, a testemunha
Gustavo Pereira da Silva
relatou que:

“QUE em relação ao homicídio em que foi vítima Maurício Ferreira Lucas, tem afirmar que reside em uma residência localizado na rua Darci Citadela, Q. 38, lote 42, no Bairro Seit Fuji,
local onde funciona um ponto de venda de drogas
, juntamente com
Michel Ferreira da Silva
(vulgo cabeleira) e que na residência também residem Patrício e
Ângelo
e que
estas pessoas são faccionados da organização comando vermelho
; Que o declarante tem a afirmar que já tinha conhecimento de que membros da facção comando vermelho
MICHEL
, EDYPOL (vulgo Buiú ou Itaú), Ricardo Vinícius, vulgo Mussum,
Matheus
(vulgo orelha ou imperador), Fernando Rialto da Silva (vulgo Pelego)
queriam ceifar com a vida de Maurício, tendo vista que Maurício era membro da facção rival PCC
. [...] Que com relação a acusação de que o depoente trafica drogas tem a dizer que não é verdade;
drogas apreendidas na residência em reside pertence ao MICHEL, inclusive MICHEL teria pedido ao depoente para assumir as drogas apreendidas
pelos policiais e também teria solicitado que o menor MICHEL assumisse o homicídio;
Que sabe que MICHEL comercializa drogas na residência inclusive vendendo drogas tipo maconha e óleo a usuários, em valores de R$10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100 reais
[...]” (SIC – ID 166317332 – pp. 34/36).

Conquanto residisse nos fundos da residência de
Michel Ferreira da Silva
, a testemunha
Patrício Alves da Silva
não trouxe qualquer contribuição para o esclarecimento da prática do crime de tráfico de drogas no local (ID 166317332 – pp. 69/70).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial,
Edicleia Winther de Oliveira
, esposa de
Michel Ferreira da Silva
, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que “
ontem quando os policiais chegaram em sua residência estava a interroganda, AMANDA, PATRICIO, ÂNGELO, vulgo "PELÉ" e vulgo "COSTELA", foram feito buscas no local e localizaram droga no quarto do Patrício, não sabendo informar se o mesmo tem envolvimento com o tráfico de drogas; QUE a interroganda informa que não tinha conhecimento que havia droga em sua residência, alegando que não usa e nem trafica entorpecentes; QUE a droga encontrada em sua residência e apreendida pertence a Patrício ou a vulgo Costela
” (ID 166317332 – pp. 79/82).

De sua parte,
Michel Ferreira da Silva
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 166317332 – pp. 93/95).

No que lhe diz respeito,
Ângelo Márcio Alves Melo
negou a prática do crime de tráfico de drogas e afirmou:

“Que, na hora em que a polícia esteve ali, e inclusive foi encontrado droga no quarto onde Patricio e Costela estavam ficando, o Michel e mulher dele não estavam no local;
Nega que droga fosse sua, e desde o primeiro momento disse aos policiais que a droga do Costela, e afirma isso com convicção, inclusive, na "cara do Costela", só que na hora da prisão de todos, a menor Amanda tentou assumir a droga, para livrar o Costela, mas a droga era dele
” (ID 166317332 – pp. 105/108).

Por sua vez, a testemunha
Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
, que teria envolvimento amoroso com
Mateus Pereira de Oliveira
, especificamente a respeito de questões relativos à prática do crime de tráfico de drogas, relatou que:

“[...] quanto à droga que foi encontrada na casa, declara que o "brau" era seu, eis que alega que tinha levado para fumar, e neste ato alega agora que se foi encontrado uma "pedrinha de óleo", também era sua, eis que alega que era uma droga que havia comprado por R$50,00 e estava em sua bolsa; QUE, aqui na delegacia, quando foi submetida a uma busca pessoal, por policial feminina, foi encontrado o dinheiro que estava "guardado" dentro de sua blusa, cujo dinheiro alega que estava ali desde o momento em que se deitou ali na casa do Mateus, cujo dinheiro alega que foi seu pai que lhe deu; Declara que apesar de ter passado a noite toda na casa de Mateus, não tem como afirmar se porventura ele saiu para a rua, durante a madrugada, eis que teriam até mesmo começado a tomar um litro de uísque, mas não terminaram de tomar porque acabou o gelo” (ID 166317332 – pp. 57/58).

No que lhe refere,
Mateus Pereira de Oliveira
, em seu interrogatório, alegou ser inocente das imputações que lhe foram feitas, referindo-se à prática do crime de tráfico de drogas e de homicídio. Especificamente dos fatos objeto deste processo (tráfico de drogas), negou ser traficante e afirmou ser apenas usuário, consoante abaixo:

“Que ontem por volta das 11h00 ainda estavam dormindo quando os policiais chegaram em sua residência o acusando de ter envolvimento na morte da vítima MAURÍCIO, tendo efetuado buscas no local e localizaram uma porção de maconha em cima da cama, a qual era para uso do interrogando, alegando ser usuário de entorpecente; QUE o interrogando nega que estava comercializando entorpecentes, informando que a droga encontrada não era para venda e sim para seu consumo” (ID 166317332 – pp. 87/89).

O termo de apreensão nº 2021.16.175589 (ID 166317332 – pp. 121/123) certificou a apreensão, dentre outros objetos, de:

(i)

03 (três) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Três Substâncias (sendo Uma Análoga a Maconha, Uma Análoga a Cocaína e Uma Análoga a Pasta Base de Cocaína) – Código de Apreensão 12124;

(ii)

01 (um) unidade(s) de Outro - Um Comprimido de Cor Branca no Interior de Um Vasilhame de Chocolates Mm – Código de Apreensão 12126;

(iii)

01 (um) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Uma Porção de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína – Código de Apreensão 12125;

(iv)

06 (seis) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Seis Substâncias (sendo: Cinco Análogas a Maconha e Uma Análoga a Pasta Base de Cocaína) – Código de Apreensão 12128;

(v)

04 (quatro) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Quatro Substâncias (sendo Duas Análogas a Pasta Base de Cocaína, Uma Análoga a Cocaína e Outra Análoga a Maconha). – Código de Apreensão 12127.

Os exames preliminares de constatação de droga apresentaram resultado
positivo
para a presença de
cocaína
nas substâncias apreendidas,

as quais tinham como massa total
18.1g. (dezoito gramas e uma decigrama
),
3.5g.
(
três gramas e cinco decigramas
),
1.6g. (um grama e seis decigramas
),
1.2g.
(
um grama e dois decigramas
),
0.2g.
(
duas decigramas
),
0.1g.
(
um decigrama
),
0.3g.
(
três decigramas
) – ID 166317332 – pp. 124/133. Houve a apreensão de substâncias que apresentaram resultado
positivo
para a presença de
maconha
, tendo como massa total
11.3g.
(
onze gramas e três decigramas
),
1.2g.
(
um grama e dois decigramas
),
1.7g.
(
um grama e sete decigramas
) – ID 166317332 – p. 127, p. 130 e p. 134.

O laudo pericial nº 3.14.2021.80082-01 apresentou
resultado POSITIVO
para a presença de
cocaína
em relação às substâncias indicadas como B, C, D, E e

F,
resultado NEGATIVO
para a presença de
cocaína
em relação à substância A (dipirona) e
resultado POSITIVO
para a presença de
maconha
em relação às substâncias
G
,
H
,
I
e
J
(ID 166318246).

Consta igualmente nos autos, os relatórios de investigação nº 361/2021 e nº 379/2021, onde os investigadores
João Cleberson Rodrigues Soares
,
Jairo Santana do Nascimento
e
Valdir Braga Martins
fizeram constar:

“[...] informamos que há cerca de um mês nós passamos a receber informações via
denúncias anônimas
quanto a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas que vem sendo praticados pelo investigado
Mateus Pereira de Oliveira
, vulgo “orelha”, este que está dispondo da adolescente
Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
, sua namorada, para auxiliá-lo na traficância. [...] entrevistamos usuários de drogas que afirmaram ter adquirido drogas com
Mateus
e com
Ana Lúcia
, assim como entrevistamos informantes ligados à facção criminosa e aos investigados e eles foram unânimes em afirmar que realmente
Mateus
está atuando na mercancia der drogas.
Em que pese referidas conformações, a fim de constatarmos
in loco
a traficância da dupla, faz alguns dias passamos à fase seguinte e fomos a campo monitorar de perto a conduta criminosa dos agentes investigados, e não foi surpresa nossa quando durante a realização de vigilâncias qualificadas visualizamos os investigados juntos e comercializando drogas à noite, na Avenida Leoclides Dernadin, quadra 47, lote 08, mais precisamente ao lado da casa de Mateus e em frente a esta
,
eis que vimos usuários de drogas chegando ao local de bicicleta, a pé e de motocicleta e logo em seguida visualizamos os investigados
Mateus
e
Ana Lúcia
saindo da casa, recebendo dinheiro dos usuários e entregando em seguida drogas a eles
[...]” (Relatório nº 361/2021 – datado de 31/05/2021 – ID 166317333 – pp. 87/89).

Os autos também registram:

Vimos com o presente informar que há três meses nos passamos a receber informações que um rapaz de nome
Michel
e sua esposa estão comercializando maconha e pasta base de cocaína na casa em que residem, a qual é situada na Rua Darci Cittadella, nesta cidade.

Diante das denúncias que chegaram a nós por intermédio de
denúncias anônimas e informantes
, passamos a monitorar a casa dos investigados,
especialmente com a realização de campanas
, às quais foram realizadas no intervalo de tempo sobredito, e
visualizando diversos usuários de drogas chegando e saindo à casa do investigado
, isso logo após a aquisição de drogas, cujas vendas nos presenciamos e vimos que foram feitas pelo investigado
Michel
.
Com efeito, nas campanas nós vimos diversos usuários de drogas chegando à casa do Investigado Michel, mormente ao final da tarde e à noite
, estando entre esses usuários visualizados o Senhor Alisson Luiz Souza Pereira, vulgo Rato e outros. Também visualizamos chegando e saindo à casa do Investigado outros suspeitos, entre os quais destacamos Nicolas Patecoski, Lucas Pires, v. Mongão, David Michel da Cruz Godoi, Samuel de tal e Eberson Carlos da Silva, todos envolvidos com a Facção criminosa Comando Vermelho e a criminalidade nesta cidade.

Em que pese o fato de que a esposa de Michel tenha sido mencionada por informantes como a pessoa que o auxilia na traficância, nós ainda não a vimos fazendo a entrega de drogas inobstante tenhamos avistado ela conversando com usuários de drogas e outros suspeitos e aparentemente vigiando o ponto de venda de drogas. Eles possuem uma motocicleta a qual também vimos ser empregada no tráfico de drogas, porquanto vimos o Investigado Michel se deslocando com referido veículo até as imediações do supermercado Primavera II, onde ele fez a entrega de drogas a um usuário.

Ainda relativamente a companheira do Investigado Michel, nós soubemos que ela o auxilia na ocultação das drogas destinadas à venda, as quais são guardadas inclusive dentro da geladeira” (Relatório de investigação nº 379/2021 – datado de 07/06/2021 – ID 166317333 – pp. 99/100).

Deve-se mencionar que o relatório policial nº 379/2021, um dos acostados a este feito, já havia subsidiado a representação pela busca e apreensão domiciliar formulada em desfavor de “
Michel de Tal e de sua companheira
” nos autos do processo nº 1003841-33.2021.8.11.0045 que, como registrado, foi deferido em
14/06/2021
(processo nº 1003841-33.8.0045 – ID 58002946).

Com base nas informações dos relatórios de investigação nº 413/2021 e 404/2021, a Polícia Judiciária Civil representou pela busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico de diversos suspeitos, inclusive de
Michel Ferreira da Silva
e
Mateus Pereira Oliveira
(ID 166317334 – pp. 40/48 – Pedido datado de
22/06/2021
).

Na
audiência de instrução e julgamento
, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Valdir Braga Martins
relatou que os acusados já vinham sendo investigados. Disse que, com exceção de
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
, faziam parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Confirmou o recebimento de diversas informações a respeito do apelante
Mateus Pereira de Oliveira
, inclusive de que “
estavam traficando e também diante do
recebimento de denúncia aqui na Delegacia acerca do tráfico de drogas que ocorria lá na casa do Mateus estando ele e a adolescente Ana Lúcia, adolescente bastante conhecida aqui na cidade, no meio da polícia e também do Judiciário, porque é uma adolescente envolvida com facção criminosa e com o tráfico de drogas e paralelamente a isso investigávamos também o Michel, a esposa dele e posteriormente já nos últimos dias tivemos notícia do Ângelo também envolvido com o tráfico de drogas na casa do Michel
”
(Extrato das alegações finais do Ministério Público – ID 166318372).

Em relação aos apelantes
Michel Ferreira da Silva
,
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
, afirmou que o grupo agia independentemente do apelante
Mateus Pereira de Oliveira
. Complementou ainda dizendo:

“[...]
a casa do Michel é extremamente badalada, no sentido que era o ponto dos mais badalados de venda de drogas lá no Bairro Jaime Seiti Fugi, como eu disse é um bairro bastante problemático
(...),
de modo que lá na casa do Michel virou um ponto extremamente badalado, frequentado por bastante bandidos e usuário de drogas
, o que diferencia um do outro é que os bandidos iam lá para se reunir, para confraternizar, beber, conversar, para pousar,
de outra banda os usuários iam lá para adquirir drogas e o Michel fazia a venda de drogas ali também, fazia com uma motocicleta vermelha
(...)
, assim como tínhamos feito com o Mateus e até sugerimos ao Delegado que pedisse busca lá na residência do Michel, haja vista que havíamos visualizado ele, a gente tinha visto o Ângelo também, mas não tínhamos visto o Ângelo também, depois vimos em algumas ocasiões a esposa dele conversando com os bandidos, indo até lá na rua conversar com os bandidos, usuários de drogas, mas não tínhamos visualizado no momento da elaboração do relatório policial ela vendendo drogas,
contudo no desenrolar dessas investigações a gente acabou visualizando ela por duas vezes fazendo a entrega de drogas em frente a casa dela, de modo que para nós não restou dúvidas de que ela agindo de forma associada aos demais
, haja vista que quando a vimos fazendo a entrega de drogas não nos pareceu que o Michel estava lá,
igualmente o Ângelo nós vimos fazendo a entrega de drogas lá na entrada da casa para usuários que chegavam lá de bicicleta e também a pé, de maneira que a gente entendeu que de fato existia entre eles uma comunhão de propósito, que era voltado ao tráfico de drogas
, então nada disso aqui é invenção, são os fatos né, obviamente que quem vai julgar é a justiça, mas nós temos compromisso com a verdade [...]” (Extrato parcial das alegações finais do Ministério Público – ID 166318372).

A testemunha relatou ainda, em relação a este segundo grupo, que
Michel Ferreira da Silva
recebia as drogas e era o principal vendedor. Relatou, entretanto, que quando
Michel Ferreira da Silva
não estava, ou mesmo quando estava na casa,
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
realizavam o comércio dos entorpecentes. Informou que em conversa informal com
Ângelo Márcio Alves Melo
, este não apenas confirmou a realização do crime de tráfico de drogas, como também mencionou a participação de
Ângelo Márcio Alves Melo
e indicou o local onde havia drogas escondidas por
Michel Ferreira da Silva
.

De sua parte, o investigador
João Cleberson Rodrigues Soares
confirmou que as investigações envolviam duas residências distintas. Em uma o suposto tráfico de drogas ocorria através da atuação do apelante
Mateus Pereira Oliveira
, com a participação da menor
Ana Lúcia
e, na segunda, os crimes eram perpetrados por
Michel Ferreira da Silva
,
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
. Mencionou que durante as diligências, realizaram campanas nas residências, onde constataram a prática do crime de tráfico de drogas –
inclusive com a realização de tráfico por delivery
.

Mencionou que a prisão em flagrante se deu no contexto de diligências destinadas ao esclarecimento de um crime de homicídio. Salientou que durante as campanas presenciou
Michel Ferreira da Silva
,
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
, assim como
Mateus Pereira Oliveira
e a menor
Ana Lúcia
traficando drogas.

O investigador
Jairo Santana do Nascimento
confirmou que
Michel Ferreira da Silva
,
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
praticavam o crime de tráfico de drogas. Relatou que a casa de
Michel Ferreira da Silva
era muito movimentada em razão da comercialização ilícita de entorpecentes e que todos estavam unidos em prol da prática criminosa.

A menor
Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
(indicada na denúncia como tendo envolvimento na prática de tráfico de drogas com
Mateus Pereira Oliveira
), ouvida na condição de informante. Relatou que na data da prisão de
Mateus Pereira Oliveira
passou a noite com ele. Afirmou que a droga encontrada no local lhe pertencia, pois havia levado o entorpecente ao local para consumirem juntos. Relatou que levou ao local duas trouxas de maconha e uma de cocaína. Em relação às outras porções encontradas no local, disse não ter conhecimento delas. Afirmou que a maconha que levou estava junta e não “separada” (fracionada).

Em seu interrogatório,
Mateus Pereira Oliveira
confirmou que passou a noite/madrugada anterior à sua prisão com
Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
, com quem consumiu drogas. Informou que a droga encontrada pertencia a
Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
, negando a propriedade dos outros entorpecentes encontrados no local. Disse ser usuário de maconha. Negou que tenham se associado para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em seu interrogatório,
Michel Ferreira da Silva
admitiu que residia com
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
. Negou envolvimento com o tráfico de drogas, mencionando que trabalhava e não precisava praticar o referido delito. Afirmou ser usuário de drogas, tendo chegado a ser internado. Afirmou que a droga encontrada no local não lhe pertencia. Disse que a casa em que residia, tinha três peças, sendo que dois indivíduos ocupavam outros cômodos (Patrício e Gustavo). Relatou que ambos também eram usuários.

Em seu interrogatório,
Edicleia Winther de Oliveira
negou as imputações formuladas em seu desfavor. Disse que a droga encontrada na residência em que morava com
Michel Ferreira da Silva
não lhes pertencia. Afirmou que o entorpecente pertencia ao indivíduo conhecido como
Costela
(Gustavo), o qual alugava um cômodo no terreno da residência. Disse que a droga foi encontrada em cima da cama de
Gustavo/Costela
. Relatou que
Gustavo/Costela
, apesar de já ter dito ser usuário de drogas, nunca vendeu drogas no local.

O apelante
Ângelo Márcio Alves Melo
foi declarado revel e não foi ouvido na fase judicial.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformados,
Mateus Pereira de Oliveira
(ID 166318345),
Michel Ferreira da Silva
(ID 166318347) e
Edicleia Winther de Oliveira
(ID 166318356) manifestaram interesse em

recorrer da sentença.

Em razões apresentadas em conjunto,
Ângelo Márcio Alves Melo
,
Edicleia Winther de Oliveira
e
Michel Ferreira da Silva
pugnaram (i) por suas absolvições, sustentando a ausência de provas suficientes para amparar a condenações pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de manutenção das condenações, (ii) pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 166318361 e ID 166318370).

Por sua vez,
Mateus Pereira de Oliveira
pugnou (i) por sua absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, (ii) pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, (iii) fixação da pena no mínimo legal e, na terceira fase da dosimetria, aplicação da minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (iv) aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), (v) fixação de regime prisional inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, (vi) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (vii) isenção do pagamento das custas processuais (ID 166318368).

Tendo em vista a diversidade de matérias suscitadas, passo à análise em separado de cada uma delas.

- Do pedido de absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 formulados pelos apelantes
Ângelo Márcio Alves Melo
,

Edicleia Winther de Oliveira

e

Michel Ferreira da Silva
. Pleito desclassificatório formulado pelo apelante
Mateus Pereira de Oliveira
(desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

De acordo com os apelantes

Ângelo Márcio Alves Melo
,

Edicleia Winther de Oliveira

e

Michel Ferreira da Silva
as suas absolvições fazem-se necessárias, uma vez que não estariam em posse dos entorpecentes apreendidos, estando a condenação amparada apenas nas declarações dos investigadores e em relatórios policiais. Destacou que os entorpecentes teriam sido encontrados no cômodo em que residia o indivíduo conhecido como
Costela/Gustavo
, que apesar de ficar no terreno de sua residência, ficava em separado e era alugado.

Por sua vez, o apelante
Mateus Pereira de Oliveira
alegou, em suma, que a quantidade de drogas encontrada em sua residência, além de pertencerem à menor
Ana Lúcia Vitória Gomes
, destinavam ao seu próprio consumo. Afirmou que não foram encontrados elementos aptos a demonstrar a destinação comercial do entorpecente e que a condenação está amparada em meras ilações. Relatou que apesar da notícia da apreensão de um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas, o referido caderno não consta no termo de apreensão. Afirma que a “ação controlada” realizada no feito não observou as disposições do art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

Sem razão, entretanto.

A fim de se evitar a repetição desnecessária de elementos probatórios já colacionados neste feito, deve-se anotar que os investigadores que procederam às diligências narradas anteriormente não deixam dúvidas, conforme comprovado no termo de apreensão nº 2021.16.175589, que houve a apreensão de entorpecente na residência de todos os apelantes (ID 166317332 – pp. 121/123).

O termo de apreensão nº 2021.16.175589 (ID 166317332 – pp. 121/123) certificou a apreensão, dentre outros objetos, de: 03(três) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Três Substâncias (sendo Uma Análoga a Maconha, Uma Análoga a Cocaína e Uma Análoga a Pasta Base de Cocaína) – Código de Apreensão 12124; 01(um) unidade(s) de Outro - Um Comprimido de Cor Branca no Interior de Um Vasilhame de Chocolates Mm – Código de Apreensão 12126; 01(um) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Uma Porção de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína – Código de Apreensão 12125;

06(seis) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Seis Substâncias (sendo: Cinco Análogas a Maconha e Uma Análoga a Pasta Base de Cocaína) – Código de Apreensão 12128; 04(quatro) unidade(s) de Outro - Trouxa Plástica Contendo Quatro Substâncias (sendo Duas Análogas a Pasta Base de Cocaína, Uma Análoga a Cocaína e Outra Análoga a Maconha). – Código de Apreensão 12127.

Os exames preliminares de constatação de droga apresentaram resultado
positivo
para a presença de
cocaína
nas substâncias apreendidas, as quais tinham como massa total
18.1g. (dezoito gramas e uma decigrama
),
3.5g.
(
três gramas e cinco decigramas
),
1.6g. (um grama e seis decigramas
),
1.2g.
(
um grama e dois decigramas
),
0.2g.
(
duas decigramas
),
0.1g.
(
um decigrama
),
0.3g.
(
três decigramas
) – ID 166317332 – pp. 124/133. Houve a apreensão de substâncias que apresentaram resultado
positivo
para a presença de
maconha
, tendo como massa total
11.3g.
(
onze gramas e três decigramas
),
1.2g.
(
um grama e dois decigramas
),
1.7g.
(
um grama e sete decigramas
) – ID 166317332 – p. 127, p. 130 e p. 134.

O laudo pericial nº 3.14.2021.80082-01 apresentou
resultado POSITIVO
para a presença de
cocaína
em relação às substâncias indicadas como B, C, D, E e

F,
resultado NEGATIVO
para a presença de
cocaína
em relação à substância A (dipirona) e
resultado POSITIVO
para a presença de
maconha
em relação às substâncias
G
,
H
,
I
e
J
(ID 166318246).

No mesmo sentido, registre-se as informações do
boletim de ocorrência nº 2021.150827 (ID 166317332 – p. 09/18) e as declarações dos policiais civis
Jairo Santana do Nascimento
e
João Cleberson Rodrigues Soares
(ID 166317332 – pp. 23/26, pp. 27/30), assim como os dados do
boletim de ocorrência nº 2021.150827 (ID 166317332 – pp. 09/18).

Para além da demonstração da materialidade delitiva, o acervo probatório, não deixa dúvidas a respeito da autoria do crime de tráfico de drogas.

Conquanto tenha sido alegado que a quantidade de drogas apreendidas não seria considerável e que não houve a juntada de caderno contendo anotações referentes ao crime de tráfico de drogas, os investigadores que participaram das investigações não deixaram dúvidas a respeito da prática do crime de tráfico de drogas por parte de todos os apelantes.

a)

Análise dos argumentos formulados pelo apelante
Mateus Pereira de Oliveira
em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A respeito do apelante
Mateus Pereira de Oliveira
, consta no relatório nº 361/2021, que o apelante foi visto juntamente com a menor
Ana Lúcia Vitória Gomes
praticando o crime de tráfico de drogas, vez que foram vistos pelos investigadores entregando drogas e recebendo dinheiro de usuários que iam até a residência em que ficavam juntos
(Relatório nº 361/2021 – datado de 31/05/2021 – ID 166317333 – pp. 87/89).

Estas informações foram confirmadas durante a fase instrutória, ocasião em que o investigador
João Cleberson Rodrigues Soares
confirmou que presenciou
Mateus Pereira de Oliveira
e
Ana Lúcia Vitória Gomes
traficando drogas. O mencionado investigador disse que participou das campanas que foram realizadas, ocasiões em que os viu traficando drogas. Disse que os viu traficando juntos e, por vezes, sozinhos. Relatou que
Ana Lúcia Vitória Gomes
contribuía com a comercialização de entorpecentes.

Deve-se registrar que apesar da menor
Ana Lúcia Vitória Gomes
ter afirmado durante a fase instrutória que o entorpecente apreendido lhe pertencia, a bem da verdade, assumiu apenas parte das drogas localizadas no local, afirmando não ter conhecimento dos outros entorpecentes encontrados no local.

Tais elementos não apenas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) por parte de
Mateus Pereira de Oliveira
, como também do crime de associação (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), vez que não restam dúvidas a respeito de sua vinculação à
Ana Lúcia Vitória Gomes
para a prática do comércio ilícito de drogas. Aqui, pontue-se o entendimento firmado no sentido de que
“
os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Esta conclusão afasta, por via lógica, a possibilidade de se acolher o pleito desclassificatório formulado pelo apelante
Mateus Pereira de Oliveira
, mesmo porque, ainda que se considere a sua condição de usuário de drogas, isso não afasta a responsabilização pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A este respeito: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT).

Naquilo que concerne à associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343;2006), igualmente confirmada a prática delitiva.

Segundo a doutrina, “
pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação
estável
e
permanente
de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1º, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

A característica da associação “
é a estabilidade do vínculo que une os agentes
”
Segundo a doutrina, “
pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação
estável
e
permanente
de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1º, e 34, da Lei de Drogas.
Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1080).

No caso do apelante
Mateus Pereira de Oliveira
, a prova dos autos demonstra que praticou o crime de tráfico de drogas, ora junto, ora separado da menor
Ana Lúcia Vitória Gomes
. Em suma, o delito não foi praticado ocasionalmente, a união entre ambos, de acordo com as declarações policiais, não foi efêmera.

Embora o apelante tenha sustentado a realização de ação controlada, sem que houvesse comunicação do juízo (art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/2013), tal ato não se confunde com a realização de diligência investigatória consistente em campana, na qual se verifica a ocorrência de diversas práticas delitivas para amparar e orientar as investigações. A autoridade policial, durante as investigações, não está obrigada a agir no primeiro momento oportuno, mas naquele mais adequado.

Portanto, a somatória decorrente da demonstração da materialidade, assim como das informações dos policiais que procederam às investigações, impede o acolhimento do pleito absolutório formulado em favor de
Mateus Pereira de Oliveira
, uma vez que sua incursão nos delitos descritos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006, encontra-se devidamente demonstrada.

b)

Análise dos argumentos formulados pelos apelantes
Ângelo Márcio Alves Melo
,

Edicleia Winther de Oliveira
e
Michel Ferreira da Silva
em relação aos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Naquilo que concerne apelantes
Ângelo Márcio Alves Melo
,
Edicleia Winther de Oliveira
e
Michel Ferreira da Silva
, melhor sorte não os assiste, pois os investigadores foram igualmente unânimes em lhes atribuir a prática do crime de tráfico de drogas.

Conquanto tenham afirmado que a droga apreendida foi encontrada no cômodo em que um terceiro conhecido pela alcunha de
Costela/Gustavo
ficava, a prova dos autos não deixa dúvidas de que lhes pertencia, notadamente porque os policiais não apenas relataram a apreensão do entorpecente, como também destacaram que presenciaram todos eles no exercício da traficância.

Frise-se como já destacado que o investigador
Valdir Braga Martins
afirmou em sede judicial que, além de terem presenciado a traficância por parte de
Ângelo Márcio Alves Melo
,
Edicleia Winther de Oliveira
e
Michel Ferreira da Silva
,
que
Michel Ferreira da Silva
recebia as drogas e era o principal vendedor. Relatou, entretanto, que quando
Michel Ferreira da Silva
não estava, ou mesmo quando estava na casa,
Ângelo Márcio Alves Melo
e
Edicleia Winther de Oliveira
realizavam o comércio dos entorpecentes. Informou que em conversa informal com
Ângelo Márcio Alves Melo
, este não apenas confirmou a realização do crime de tráfico de drogas, como também mencionou a participação de
Ângelo Márcio Alves Melo
e indicou o local onde havia drogas escondidas por
Michel Ferreira da Silva
.

Tais informações foram confirmadas pelo investigador
João Cleberson Rodrigues Soares
.

Tudo isso não apenas demonstra a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) como também de associação (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), não havendo dúvidas acerca da necessidade de manutenção das condenações proferidas pelo juízo de primeiro grau.

Mais do que isso, as declarações dos policiais nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que o exercício em conjunto do tráfico de drogas por parte dos apelantes se deu de forma
estável e permanente
, ou seja, não foram atos pontuais e esporádicos. Tal frequência e habitualidade na ação, não deixa dúvidas a respeito da necessidade de se manter a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no
art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Neste sentido, repita-se: “
os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Frente ao exposto, rejeito os pleito absolutórios formulados pelos apelantes
Ângelo Márcio Alves Melo
,
Edicleia Winther de Oliveira
e
Michel Ferreira da Silva
e mantenho a condenação de todos como incursos nas penas do art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

- Do pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – pleito formulado por todos os apelantes
Ângelo Márcio Alves Melo
,
Edicleia Winther de Oliveira
e

Mateus Pereira de Oliveira.

Sem maiores delongas, os pedidos não comportam provimento.

Naquilo que concerne à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o fato dos apelantes terem sido condenados pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) impede a sua incidência.

Neste sentido: “
Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito
” (AgRg no HC n. 826.997/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Igualmente:
“
Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa
” (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Assim, inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena e de isenção do pagamentos das custas formulados por
Mateus Pereira de Oliveira
.

Em relação à aplicação das penas, o apelante
Mateus Pereira de Oliveira
pugnou pela (i) fixação da pena no mínimo legal e, na terceira fase da dosimetria, aplicação da minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (matéria já apreciada), (ii) aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), (iii) fixação de regime prisional inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

No que se refere à fixação das penas no mínimo legal, o pleito não comporta provimento, uma vez que, apesar da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, a existência de causa de aumento de pena levou a reprimenda a patamar superior.

Naquilo que diz respeito ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), o juízo de primeiro grau a considerou, mas deixou de fixar a pena abaixo do mínimo legal ante o óbice previsto na Súmula 231/STJ –
conclusão correta e que não merece reparos
.

No que se refere à alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade restritiva de direitos, inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que as penas superiores a 08 (oito) anos devem ser cumpridas em regime inicial fechado (art. 33, §2º,
a
, CP) e tal patamar impede a substituição da pena no caso de crimes dolosos (art. 44, CP).

No referente ao pedido de afastamento da causa de aumento previsto no
art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, o pleito não comporta provimento uma vez que o crime, conforme narrativa dos policiais envolvidos nas investigações, foram feitas mediante a cooperação contínua da menor
Ana Lúcia Vitória Gomes
.

Derradeiramente, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento das custas, tal pedido não comporta provimento, pois
“
A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal
” (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023